Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716224-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SCHMIDT, VALOIS, MIRANDA, FERREIRA &amp; AGEL - ADVOGADOS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SCHMIDT, VALOIS, MIRANDA, FERREIRA &amp; AGEL - ADVOGADOS D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios de IDs 60961978 e 61548439 , ofertados por ambas as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator